Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022950-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO BRANDT SERVICOS DE COLHEITA E TRANSPORTES E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transportes e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos Mandado de Segurança no 1043836-65.2021.8.11. 0041, impetrado pela Recorrente, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a imediata restituição dos maquinários agrícolas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1151696-3.
Sustentam que o mandamus tem como propósito a liberação de maquinário agrícola que se encontra irregularmente apreendido pelo fisco, cujo do direito à restituição se encontra sumulado pelo STF, pacificado junto ao STJ, bem como é de entendimento consolidado neste egrégio TJMT.
Alegam que vêm sofrendo perigo de dano irreparável, pautado na retenção do maquinário agrícola, com iminente risco de ter a quebra do contrato de prestação de serviço, prejudicando assim, o seu próprio sustento; tendo em vista que o maquinário em questão, é seu único instrumento de trabalho.
Afirmam que, foram impedidos de reaverem o veículo em comento, em razão de o r. juízo monocrático haver entendido que a apreensão do veículo não seria ilegal; contudo, ante a aplicação do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, a apreensão de qualquer mercadoria somente se justificaria até o momento em que restar identificado o contribuinte e/ou responsável tributário, e forem recolhidas as provas matérias da infração tributária cometida, o que já foi feito - tal como se verifica em documentos fiscais de ID 72060338, não mais se justificando a retenção das mercadorias, que, assim, se transmuda para ato coativo objetivando o pagamento de tributo, conforme entendimento pacífico do TJMT,
Pontuam que conforme incluso no TAD no 11516963, todo o contexto fático que ensejou o imbróglio já foi registrado pela Superintendência de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, bem como o crédito tributário no valor de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil) resultante da infração fiscal cometida já foi constituído. Ademais, já houvera a identificação do contribuinte/agravante, qual seja, Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transporte, como o responsável por satisfazer a multa aplicada, para quem foi recomendada a exibição de comprovante de prova de quitação de multa tributária.
Esclarecem que não persevera motivos para a retenção do maquinário, de modo que a permanência da apreensão configura ato ilegal e totalmente arbitrário, ferindo, notadamente, o constitucional direito de propriedade.
Defendem a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, visto que a não liberação do maquinário pode causar danos de difícil/remota reparação. Para tanto, basta considerar que a contratação dos serviços dos agravantes para a colheita da soja, foi para o “período de 01/01/2022 a 15/02/2002”, com multa contratual no importe de 20% (vinte por cento) em caso de infração ao contrato.
Dessa forma, requerem a concessão da liminar, com a liberação do maquinário apreendido.
É o breve relato.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores desta peça processual, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
No presente caso, o Termo de Apreensão e Depósito encartado no Id. 72060338 - Pág. 2, lavrado em 17-11-2021, aponta que o maquinário em questão está sem notas fiscais vinculadas. Confira o teor do documento:
(...) A mercadoria que está vinculada (colheitadeira John deere modelo STS 9570 ano 2010 chassi CQ9570AO569872148) não estava condizente com a nota fiscal apresentada e ainda não possuía nota de origem. Após lavrado o termo de verificação fiscal n 119890, contatou-se não se tratar da mesma colheitadeira na nota fiscal apresentada (...) após o início da ação fiscal o transportador enviou por e-mail uma nota NFe com chassi correto para comprovar a origem (...) porém desqualificada para acobertar a operação (...) No caso, apesar da existência de Nota Fiscal Eletrônica, verifica-se que a mesma é inidônea pois não condiz com a mercadoria transportada o contribuinte deixou de fornecer a via do DANFE necessária a regularidade fiscal no transito, inclusive para que se possa vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas descritas e produtos encontrados com o transportador (mercadoria não condizente, chassi divergente). [Destaquei]
Após a apreensão, os Agravantes requereram a nomeação de Fiel Depositário perante a autoridade coatora, todavia, referido pedido foi indeferido, porquanto (...) a Portaria 75/2021 veda a nomeação de fiel depositário nos casos de mercadoria transportada ou encontrada sem nota fiscal ou com nota fiscal inidônea, o que é justamente o motivo da lavratura do TAD 11516963 (...). (Id. 72060339 - Pág. 3).
No presente caso, a matéria discutida se encontra pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, restando assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
4. Outrossim, imperioso salientar trecho do voto relator acerca da livre circulação de mercadoria, que fixa com precisão que “o fato de que a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00003977920168110046 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/7/2020). [Destaquei]
Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR retro mencionado, que concluiu (...) desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal (...).
Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.
A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)
(...)
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]
Em igual sentido é a Lei no 7.098/98:
Art. 17 São obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]
Por conseguinte, o verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.
Aliás, é nesse sentido o entendimento desta Câmara sobre o tema:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2 – “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 3 - Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade. 4-. Sentença retificada parcialmente para denegar a segurança. (ReeNec 25833/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017). [Destaquei]
Ademais, embora os Agravantes alegarem que foi identificado o contribuinte e/ou responsável tributário e recolhidas as provas matérias da infração tributária cometida, não mais se justificando a retenção das mercadorias; da leitura do TAD se extrai que o contribuinte deixou de fornecer a via do DANFE não sendo possível vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas descritas e produtos encontrados com o transportador.
Ainda, analisando os documentos acostados pelos Recorrentes, não se verifica a correção da irregularidade, visto que o chassi do maquinário constante na nota fiscal de Id. 72060337 - Pág. 1, qual seja, 1CQ9570ACA0090358 - não confere com a DANFE de Id. 72060338 - Pág. 13, a saber: CQ9570AO569872148.
Sendo assim, a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.
Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora